Tribunal: TJDFT
Processo: 0006584-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006584-55.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL GONÇALVES PARRILHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIPICIDADE. DOLO. CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DIA-MULTA. REDUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 72 DO CP. NÃO APLICAÇÃO. VALOR DO DIA-MULTA. REDUÇÃO. I - Inviável se falar em nulidade da sentença quando constatado que o Sentenciante analisou e valorou todas as provas carreadas ao feito, julgando de acordo com seu livre convencimento. II - A jurisprudência sedimentou orientação no sentido de que o Juiz não está obrigado a examinar de forma pormenorizada cada uma das teses ou argumentações apresentadas pelas partes, devendo apresentar as razões e motivos do seu convencimento, de maneira fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. III - Incabível a absolvição quando o acervo probatório indica com a certeza necessária a autoria e o dolo do apelante no cometimento do ilícito, notadamente quando as vítimas apresentam relatos firmes e seguros, corroborados pelo depoimento de testemunhas, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de farta prova documental. IV - Comprovado que o réu, alegando que possuía benefício do órgão empregador para a compra de automóveis em valor abaixo do mercado, que se comprovou não existir, entabulava a compra, recebendo os valores mas não entregando os carros, configurada está a conduta descrita no art. 171 do CP. V - Impossível o reconhecimento da causa de diminuição relativa ao estelionato privilegiado (art. 171, § 1o, do CP), considerando que o valor do prejuízo causado é muito superior ao salário mínimo vigente na data dos fatos. VI - O art. 72 do CP não deve ser aplicado nos casos de continuidade delitiva, porquanto é reservado para as hipóteses de concurso de crimes. VII - A situação econômica do sentenciado é relevante para o critério de fixação do valor de cada dia-multa, nos termos dos arts. 49, § 1o, e 60, ambos do CP. VIII - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 381, incisos II e III, do Código de Processo Penal, sustentando, em suma, a inexistência de provas suficientes para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 381, incisos II e III, do CPP. Com efeito, infirmar a conclusão da turma julgadora a respeito da existência de provas suficientes para a condenação do recorrente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017